Tribunal: TJES
Processo: 5009950-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009950-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALACK EVALD

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, parcialmente, liminar em ação ordinária para garantir a participação de candidato nas fases seguintes de concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, reservando vaga ao autor enquanto sobrestava sua posse e exercício. A exclusão do candidato decorreu de contraindicação na etapa de avaliação psicológica, fundamentada em critérios definidos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da avaliação psicológica realizada com base nos critérios estabelecidos no Edital nº 01/2022, especialmente quanto à objetividade e conformidade com normas do Conselho Federal de Psicologia; (ii) examinar se a decisão judicial que garantiu a continuidade do candidato no certame, mediante reserva de vaga, ofende os princípios da legalidade, isonomia e da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação psicológica possui previsão legal e regulamentar, estando respaldada pela Lei Estadual nº 6.184/2000 e pela Resolução CFP nº 002/2016, além de constar no Edital nº 01/2022 como etapa eliminatória do concurso.

4.
O edital define critérios objetivos no Anexo III, com parâmetros quantitativos para cada característica avaliada, atendendo à exigência de transparência mínima e objetividade nos exames psicossomáticos.

5.
A contraindicação do candidato foi baseada em laudos psicológicos elaborados por profissionais habilitados, utilizando testes reconhecidos pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), os quais indicaram inadequação em três características essenciais ao cargo: Desenvolvimento Cognitivo, Iniciativa e Ansiedade.

6.
Não há violação ao princípio da publicidade, pois o candidato teve acesso ao resultado da avaliação, incluindo justificativas técnicas para sua contraindicação, além de possibilidade de recurso administrativo.

7.
A decisão judicial que permitiu a continuidade do candidato no certame compromete a eficiência administrativa e o objetivo do exame psicológico, que é garantir a adequação do perfil psicológico dos candidatos às funções inerentes ao cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exclusão de candidato em concurso público quando a contraindicação é fundamentada em avaliação psicológica realizada com base em critérios objetivos e científicos, definidos em edital e em conformidade com normas regulamentares.

2. O grau mínimo de objetividade exigido em exames psicossomáticos é suficiente para garantir a legalidade do procedimento, desde que assegurada a possibilidade de revisão e publicidade dos resultados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução CFP nº 002/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0013777-20.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, J. 31/05/2022; TJES, Remessa Necessária nº 00230082320098080024, Rel. Des. William Couto Gonçalves, J. 22/07/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER o recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento interposto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão contida no evento 45147571 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WALACK EVALD
,

deferiu, em parte, a liminar pleiteada, “
apenas para possibilitar a participação do requerente nas demais fases do certame público regido pelo Edital nº 01/2022, garantindo-lhe, inclusive, vaga para iniciar o Curso de Formação de Soldados (CFSd), caso esteja apto, sobrestando, tão-somente, sua efetiva posse e exercício, caso aprovado em todas as etapas, mas reservando a vaga respectiva, desde que por outro motivo não seja eliminado
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9176088, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
não há que se falar em ilegalidade do ato que eliminou o autor do referido certame, em respeito a estrita vinculação dos candidatos e da Administração Pública aos termos do edital do concurso e deste ao que prevê a lei de regência da carreira militar
” (fl. 07); II) “
o Edital n.º 01 de 2022 PMES previu expressamente os objetivos da Avaliação Psicológica
” (fl. 10); III) “
é importante também ressaltar que os itens 17.9.1, 17.10 e 17.11, conferem a ampla possibilidade de o candidato buscar a revisão da avaliação através do recurso administrativo competente. Logo, não há qualquer vício de ilegalidade que macule a exigência e aplicação do exame psicossomático no caso em análise
” (fl. 11); IV) “
Fixou-se, portanto, no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça capixaba que a exigência dos critérios objetivos a que alude a jurisprudência para fins de aplicação do exame psicológico devem apresentar grau mínimo e não exauriente. Além disso, assentou-se entendimento de que tais critérios também não devem constar no instrumento convocatório ou serem publicizados de qualquer forma aos candidatos, sob pena de frustrar a finalidade do exame para o concurso público
” (fl. 12); V) “
a todo o tempo a banca examinadora foi transparente e transmitiu as razões para a contraindicação do autor
” (fl. 15); VI) “
o exame psicológico seguiu as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, sobretudo a Resolução CFP n.º 002 de 2016
” (fl. 15); VII) “
A atuação administrativa deu-se nos estritos termos da legalidade, dando cumprimento ao que previa o Edital e as normas de aplicação dos testes psicológicos pelo Conselho Federal de Psicologia. Não há nenhuma irregularidade que precise ser sanada in casu. Logo, não há qualquer probabilidade do direito invocado e, tampouco, de êxito do presente recurso
” (fl. 16); VIII) “
Não nenhum risco a direito da autora. Pelo contrário, haverá risco a integridade da Administração Pública e a finalidade do concurso público se passarem a ser deferidas medidas antecipatórias que tumultuem o bom andamento do certame e, eventualmente, incluam na carreira de segurança pública pessoas consideradas contraindicadas, como é, por exemplo, o caso da parte agravante
” (fl. 16); IX) “
o deferimento de participação do autor nas fases seguintes do concurso público tem o condão de esgotar todo o objeto da presente demanda
” (fl. 17).

Com efeito, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o Edital nº 01/2022 (eventos 45011852 e 45012853 do processo referência), que deflagrou o concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (QPMP-C), estabeleceu que a quarta etapa do certame, consistiria em realização de avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório.

O item 17.2.1, do Edital disciplina que: “
Para efeitos deste Edital, considera-se
A
valiação Psicológica
o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
” (fl. 20 do evento 45011852).

A forma de realização exame, encontra-se também descrita, no item 17.2.2: “
A Avaliação Psicológica
consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente,
por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia
”. E no item 17.2.3: “
Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso,
atendam
a
s normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia,
particularmente a Resolução CFP nº 002/2016, e foram
escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício
de cada
cargo
” (fl. 20 do evento 45011852).

O ato convocatório, em seu Anexo III (fl. 10 do evento 45012853), descreve os critérios objetivos a serem avaliados pela comissão examinadora da etapa de exames:

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É imperioso observar que
“não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
” (TJ-ES – Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014).

Entendo que não há que se falar em falta de objetividade, notadamente porque a eliminação candidato foi baseada em laudos psicológicos (evento 9176093) que trazem explicações satisfatórias para a contraindicação do agravante, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 26.02.2023, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com o descritivo de perfil profissiográfico, Anexo III, do Edital 01/2022. A Avaliação Psicológica, que justifica este laudo psicológico, segue as normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a avaliação psicológica em Concurso Público. Os testes psicológicos utilizados estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), conforme recomenda a Resolução nº 031/2022. E, por fim, a elaboração deste laudo psicológico segue estritamente os preceitos da Resolução nº 006/2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional.

A avaliação Psicológica, considerando a escolha dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 17.3, do edital do concurso em questão. Assim, está em conformidade com a Resolução CFP nº 002/2016.

Foram utilizados os seguintes testes psicológicos, de caráter objetivo e de uso exclusivo do profissional de Psicologia: (*REFERÊNCIAS)

Teste AC / S uzy Vijande Cambraia

Raciocínio Verbal – Forma A

TEPIC M2 – Teste Pictórico de Memória - 2

V 47 – Teste Verbal de Inteligência

BFP – Bateria Fatorial de Personalidade

Impede destacar que os laudos concluíram que o candidato/agravado acusou inadequação quanto a 03 (três) características (Desenvolvimento Cognitivo, Iniciativa e Ansiedade), das 12 (doze) avaliadas, o que o torna contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.

À vista disso, firmo compreensão de que o exame psicológico realizado no autor é válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados, segundo os princípios aplicáveis aos concursos públicos.

Acrescente-se, ainda, que não foi violado o princípio da publicidade, porquanto o agravado teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa - do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Consoante já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da ação ordinária movida por
WALACK EVALD
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para permitir sua participação nas demais fases do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, garantindo-lhe a reserva de vaga para o Curso de Formação de Soldados (CFSd), caso aprovado em todas as etapas.

A discussão central reside na legalidade da contraindicação do agravado na avaliação psicológica, com base no entendimento de que o exame não teria observado os requisitos objetivos exigidos para sua validade.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o exame psicotécnico em concursos públicos é lícito, desde que atendidos três requisitos cumulativos: (i) previsão em lei e no edital do certame; (ii) adoção de critérios objetivos na avaliação; e (iii) possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado obtido (STJ – AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Quanto aos critérios, extrai-se do Edital nº 01/2022 as seguintes disposições, no que concerne à avaliação psicológica:

17.1 A Avaliação Psicológica será realizada na região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

17.1.1 Será convocado para a realização da Avaliação Psicológica o candidato considerado APTO na 3ª Etapa deste concurso, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

17.2 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatória, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

17.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

17.2.2 A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

17.2.3 Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso, atendem as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, particularmente a Resolução CFP Nº 002/2016, e foram escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

17.2.4 A contraindicação do candidato na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido

17.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

17.2.6 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado.

17.2.7 Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

17.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

17.4 A Avaliação Psicológica realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

17.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Avaliação Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.

Verifica-se que o Edital em questão apresenta objetividade adequada, estabelecendo, de maneira clara e precisa, os critérios a serem observados na avaliação psicológica. Ainda que não detalhe exaustivamente o método de análise de cada característica psicológica, o documento está em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0916384-05.2009.8.08.0000, julgado pelo Pleno deste Tribunal, conforme se observa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS –
INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS
. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Ainda assim, é fundamental considerar que “é assente no STJ que o sigilo e a subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo, por ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos” (STJ – REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Isso significa que a avaliação psicológica não pode se basear em critérios subjetivos, devendo ser conduzida com rigor científico na aplicação dos métodos de análise e com a devida demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato, aos critérios objetivos estabelecidos no Edital.

No presente caso, embora haja previsão editalícia para a realização da avaliação psicológica, constata-se a ausência de objetividade na aplicação concreta dos critérios.

O agravado foi considerado contraindicado por não atingir os percentis exigidos em três das doze características avaliadas, conforme se verifica no documento lançado no Id n. 45012888 dos autos de origem.

Contudo, a eliminação não se fundamenta de forma clara e suficiente, limitando-se a apresentar os resultados percentuais sem adequada justificativa sobre a incompatibilidade do candidato com o cargo pretendido.

Como bem registrado pelo juízo de origem na decisão agravada,
“além de não garantir ao requerente o laudo técnico exarado e devidamente fundamentado com os motivos da reprovação (ou seja, as razões de não ter a parte requerente atingido os percentis esperados nas características de “desenvolvimento cognitivo”, “iniciativa” e “ansiedade”), a resposta ao recurso administrativo, além de absolutamente genérica, evidencia que, de fato, a banca examinadora deixou de aplicar e justificar os critérios teóricos previstos no edital ao caso específico do requerente, limitando-se a indicar o percentil obtido na característica avaliada, o parâmetro esperado e o próprio resultado (contraindicado), sem, como visto, justificar/fundamentar a análise respectiva”.

A decisão agravada também destacou que houve contradição na avaliação, uma vez que o candidato foi considerado apto em quesitos como "controle emocional" e "impulsividade", os quais indicam capacidade de controle emocional e reatividade equilibrada, mas, paradoxalmente, contraindicado no critério "ansiedade", sem uma justificativa plausível.

A mesma inconsistência se verifica na contraindicação do agravado quanto à "iniciativa", ao passo que sua "organização" foi avaliada de maneira positiva, ainda que ambas as características guardem estreita relação entre si.

Essa falta de clareza e objetividade na avaliação, bem como a ausência de fundamentação suficiente para a contraindicação, reforçam a probabilidade do direito do agravado e justificam a manutenção da decisão agravada, que lhe permitiu a continuidade no certame até o julgamento definitivo da lide.

É evidente que a fundamentação apresentada pela Administração não atende a esses requisitos, haja vista a ausência de uma justificativa clara sobre os parâmetros adotados para a reprovação do candidato.

Ademais, verifica-se que o agravado obteve desempenhos positivos em outros quesitos da avaliação psicológica, não havendo indicação objetiva de que as três características em que não atingiu o percentil mínimo seriam, isoladamente, suficientes para comprometer seu desempenho profissional na função de Soldado Combatente.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que está em consonância com os princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, assegurando ao candidato o direito de participar das demais fases do certame até o julgamento final da lide.

Por fim, destaco
recente julgado do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, em caso análogo ao presente
, em que analisou a ausência de objetividade na avaliação de um candidato que foi considerado contraindicado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. IRREGULARIDADES NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada, determinando a reintegração da agravada no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), com prosseguimento para as etapas subsequentes à avaliação psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da eliminação da agravada no exame psicológico, considerando a previsão legal e editalícia, e (ii) avaliar a correção da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, permitindo o prosseguimento da candidata no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame psicotécnico aplicado no concurso público para o cargo de Soldado do CBMES possui previsão legal e editalícia, conforme a Lei Estadual nº 6.184/2000 e o Edital nº 01/2022. Contudo, a avaliação psicológica deve observar critérios objetivos e científicos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela recorrida dos critérios estabelecidos no Edital. Em outros termos, não há a indicação de quais as características que teriam sido desatendidas pelo candidato e em que medida. A resposta ao recurso administrativo da agravada foi genérica e não analisou de maneira específica os argumentos apresentados, o que fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Além disso, foi constatada irregularidade na composição da banca revisora, com participação de psicólogas que integraram a comissão organizadora do concurso, em afronta à Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.
O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na probabilidade do direito da candidata e no risco de dano irreparável, haja vista que as irregularidades no exame psicológico comprometem a eliminação da agravada.
Nesse contexto, é legítima a decisão que assegurou o seu prosseguimento no certame até o julgamento final da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A avaliação de candidato em exame psicotécnico de concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital, de modo a evitar subjetividade que comprometa a legalidade e a impessoalidade do certame. O recurso administrativo apresentado pelo candidato deve ser respondido de forma fundamentada, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A participação de membros da comissão organizadora do concurso na banca revisora do exame psicológico configura irregularidade, conforme prevê a Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/03/2021; STJ, REsp n. 1.689.927/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2018. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001926-29.2023.8.08.0000; Relator:
Sergio Ricardo de Souza
; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
; Data: 25.09.2024)

Diante do exposto, rogando vênias ao eminente Relator, inaugurou divergência para CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.